Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800711-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELZENIR DA SILVA SILVA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. APENADA QUE CUMPRIU APENAS 9% DE SUA PENA, POR TER PERMANECIDO FORAGIDA POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que o regime semiaberto harmonizado se trata de instituto disposto na Súmula Vinculante nº 56/STF. Em razão da escassa regulamentação acerca deste assunto, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA, tendo como objetivo a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, editou Nota Técnica, em 07.10.2022. De outra banda, esta Corte de Justiça publicou a Portaria n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que fixou critérios mínimos para a concessão do referido benefício, com o propósito de o regulamentar, em cumprimento à referida súmula.

2. Assim, vê-se que, nos presentes autos, apesar de ter sido, a agravante, condenada por crime de tráfico privilegiado – isto é, sem natureza hedionda –ela não atende ao requisito subjetivo, pois, de acordo com a r. decisão, ela cumpria pena em regime semiaberto e, no dia 15.11.2012, empreendeu fuga e foi recapturada no dia 09.08.2023, em Redenção/PA, tendo cumprido, até o momento, apenas 9% da sua pena, de tal modo que o juiz
a quo
reconheceu a falta grave, restabelecendo, todavia, o cumprimento da pena em regime semiaberto, apenas com alteração de data-base.

3. Aliás, sobre o tema, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1970217/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1161), fixou a tese de que
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

3. Ademais, em consulta ao Sistema SEEU, observa-se que a defesa requereu a reconsideração da decisão que havia indeferido a custódia domiciliar perante o Juízo da Execução, estando, o pleito ainda pendente de apreciação, de modo que o exame acerca da almejada prisão domiciliar da agravante resta impossibilitado nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ELZENIR DA SILVA SILVA, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA, nos autos Processo de Execução n.º 0009933-29.2012.8.14.0028 (SEEU – seq. 38.1),
indeferiu o pedido de fixação do regime semiaberto harmonizado com o monitoramento eletrônico
requerido em favor do apenado.

Em
razões recursais
, a defesa aduz que
a agravante faz jus ao regime semiaberto harmonizado, a fim de cumprir sua pena em prisão domiciliar, por ser mãe adotiva de uma criança de 04 (quatro) anos de idade,
que depende seu sustento financeiro e de seus cuidados. Refere que agravante possui residência fixa e ocupação lícita.

Aduz que a agravante faz prova de não ser pessoa que vive de crime, pois o delito gerador da presente condenação foi cometido em 08.05.2012, ou seja, há mais de 10 anos, e de lá até o presente momento, não houve mais nenhuma ocorrência em seu desfavor.

Assim, requer o
conhecimento e provimento
do recurso, para que seja concedido à agravante o direito de cumprir a reprimenda no regime semiaberto com o monitoramento eletrônico harmonizado domiciliar.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo interposto.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória,
manteve a decisão agravada
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Não assiste razão ao agravante.

Assim consignou o Juízo primevo na decisão obstaculizada, proferida em 18.08.2023 (ID 17719250 – SEQ. 38.1 - SEEU), veja-se:

“
DECISÃO:
Cuidam-se dos autos de execução penal em desfavor de
ELZENIR DA SILVA SILVA,
que cumpria pena em
REGIME SEMIABERTO, no dia 15/11/2012
empreendeu fuga (pág. 49) e foi recapturada no dia
09/08/2023
em Redenção (mov. 10.2), atualmente cumpre pena no CRFMARABA.

No mov. 10.1, a Defesa, com base na Portaria 001/2020 – GAB/VEP da Região Metropolitana de Belém, formulou pedido de
SEMIABERTO HARMONIZADO
. O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido (mov. 17).

É o relatório. Decido
.

A apenada possui uma pena total de 7 anos, 3 meses e 15 dias, da qual cumpriu apenas 8 meses e 8 dias de pena. A apenada alegou que não procurou a justiça para continuar o cumprimento da pena, pois se escondia do ex-marido o qual, segundo ela, causava-lhe agressões e ameaças. No mais, não há registros de que a apenada voltou a delinquir, mas isso é nada mais que uma obrigação.

No que concerne à alegação de que a apenada possui filho menor de idade, este pode ser cuidado por outras pessoas.

DIANTE DO EXPOSTO E LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, RECONHEÇO A FALTA GRAVE, MAS RESTABELEÇO O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO, COM ALTERAÇÃO DE DATA-BASE, QUAL SEJA, 09/08/2023.

DETERMINO A PERMANÊNCIA DA CUSTÓDIA DA APENADA NO CRF DE MARABÁ SOBRE AS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO, com características diversas das apenadas que se encontram no regime fechado.

Ademais, indefiro o pedido do semiaberto harmonizado, tendo em vista que a apenada cumpriu até o momento apenas 9% da pena, além de existir outras apenadas que estão mais próximas dos requisitos necessários para a antecipação da Saída para o semiaberto harmonizado. (...)”

É cediço que o regime semiaberto harmonizado se trata de instituto disposto na Súmula Vinculante nº 56/STF,
verbis
:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Sabe-se, igualmente, que a Lei de Execução Penal dispõe, no art. 146-B, que o magistrado poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

Diante desse cenário, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que
“o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”.

Em razão da escassa regulamentação acerca deste assunto, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do TJPA, tendo como objetivo a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, editou Nota Técnica, em 07.10.2022 (disponível em
https://drive.google.com/file/d/1U3nFw8NAK4cHUNNlUEFw4G5VKXSLs3Hf/view
, donde consta:

“A matéria foi objeto de insurgências dirigidas ao E. Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário n° 641.320/RS, com a definição das seguintes teses:

(i)
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

(ii)
Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1°, alíneas "b" e “c”)

(iii)
-
Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se
: a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.
Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado
. (sem grifos no original)

(...)”

Do acórdão do STF contido na Nota Técnica acima transcrita, constata-se ser possível a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, aos condenados em regime semiaberto, quando houver falta de vagas em estabelecimento adequado. Trata-se de medida excepcional autorizada pelo STF como alternativa ao problema da insuficiência de vagas nas casas penais.

De outra banda, esta Corte de Justiça publicou a Portaria n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que fixou critérios mínimos para a concessão do referido benefício, com o propósito de o regulamentar, em cumprimento à Súmula Vinculante 56/STF. Tal normativo dispõe:

“1. "(...). QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1 - atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2 - estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a. crime sem violência contra pessoa;

b. tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c. roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

1.4 – Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

2 - QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

2.1 –
Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena
;

2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas,
faltas graves
, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

2.3 - A participação em projetos de reinclusão social desenvolvidos pela SEAP ou participação no Projeto Conquistando à Liberdade desenvolvido pela VEP/RMB, chancelará o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado;

2.4 - O benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo que em caso de eventual regressão de regime pela prática de falta grave, o interno será encaminhado para cumprimento de pena no regime fechado, vez que não se promoverá a progressão antecipada de regime;

2.5 - O benefício estabelecido por esta portaria será processado mediante provocação das partes, através de peticionamento no SEEU, ou por ofício, mediante encaminhamento pela SEAP de informações contendo elementos que indiquem a implementação dos requisitos elencados;

2.6 - As situações serão avaliadas individualmente pelos magistrados, e decididas fundamentadamente;

2.7 - Apenados que integrem o grupo de risco definido pelos incisos do artigo 5º da Resolução 62 do CNJ, e que não se enquadrem nos requisitos estabelecidos por esta Portaria, terão eventuais pedidos analisados sob o critério de prisão domiciliar, com prazo definido, para fins de tratamento de saúde, onde serão avaliados a condição atual de saúde do interno e seus registros médicos, bem como se a SEAP possui condições de proporcionar o tratamento de saúde necessário dentro do estabelecimento prisional; (...)”

Assim, vê-se que,
nos presentes autos, apesar de ter sido, a agravante, condenada por crime de tráfico privilegiado – isto é, sem natureza hedionda –ela não atende ao requisito subjetivo, pois, de acordo com a r. decisão, ela cumpria pena em regime semiaberto e, no dia 15.11.2012, empreendeu fuga e foi recapturada no dia 09.08.2023, em Redenção/PA, tendo cumprido, até o momento, apenas 9% da sua pena, de tal modo que o juiz
a quo
reconheceu a falta grave, restabelecendo, todavia, o cumprimento da pena em regime semiaberto, apenas com alteração de data-base para a data de 09.08.2023.

Observa-se, ainda, em consulta ao Sistema SEEU, que a defesa requereu a
reconsideração da decisão que havia indeferido a custódia domiciliar perante o Juízo da Execução, estando, o pleito ainda pendente de apreciação
, de modo que o exame acerca da almejada prisão domiciliar da agravante resta impossibilitado nesta oportunidade,
sob pena de supressão de instância
.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2024